Tribunal: TJMT
Processo: 1015080-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015080-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), RENATO BORGES DE SOUZA - CPF: 049.092.481-61 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), RENATO BORGES DE SOUZA - CPF: 049.092.481-61 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 180, do CP –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – PACIENTE QUE OSTENTA PROCESSOS E EXECUTIVO DE PENA POR CRIME PATRIMONIAL E TINHA SIDO COLOCADO EM LIBERDADE 01 (UMA) SEMANA ANTES DA PRISÃO – REITERAÇÃO DELITIVA – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – PANDEMIA DA SARS-COV-2, AVOCAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, CNJ – SUPERLOTAÇÃO DAS UNIDADE PRISIONAIS POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DA LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA.

O caso não recomenda a revogação da prisão preventiva, pois, embora o delito em questão (receptação) não seja dotado de violência ou grave ameaça, não se pode descurar de que o agente ostenta condenação definitiva e diversas incursões na seara criminal, de modo a evidenciar a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

A
homogeneidade
é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

A alegação de que o paciente se encontra segregado em unidade prisional em estado de superlotação, portanto, em risco pelo atual quadro pandêmico que se descortina,
a priori
, por si só, não autoriza a concessão da liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Renato Borges de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 27 de julho de 2021, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 180, do CP.

Expõe que trata-se de um suposto crime de receptação de uma pequena quantidade de máscaras, encontradas com o paciente no local em que dormia, ou seja, embaixo de uma ponte.

Aduz que a decisão não possui fundamentação concreta e é inidônea, posto que o argumento utilizado foi a necessidade de garantir a ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, contudo, o juiz
a quo
não mencionou quais seriam os processos ou procedimentos em curso contra o beneficiário, o que evidencia ser uma decisão genérica, padronizada e formular.

Declarou que, não bastasse, estamos vivendo uma pandemia, onde o CNJ editou a Recomendação n.o 62/2020, para evitar hiperlotação das penitenciárias e evitar o contágio da Covid-19, devendo, portanto, dar a máxima excepcionalidade em novas ordens de prisão preventiva.

Argumentou que a segregação preventiva do paciente fere o princípio da homogeneidade, uma vez que ao final da instrução, caso haja condenação, sua pena sequer será cumprida em regime fechado.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário. (Id. 98890464)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitados informações a autoridade judiciaria (Id. 99463961). Informações juntadas (Id. 102520478).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou-se pela concessão da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 104687458)

“Sumário: Paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 180 do CP – Impetra-se habeas corpus sustentando ausência de fundamentação idônea, bem como dos requisitos da custódia preventiva. Argui, ainda, violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares – Liminar indeferida – Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Crime supostamente praticado que possui pena máxima inferior a 04 anos – Réu primário – Pela concessão”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
de
Renato Borges de Souza
,
contra ato emanado pelo juízo da
Juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT
.

Alega o impetrante que a decisão que manteve converteu a prisão em flagrante em preventiva não possui
fundamentação concreta e
idônea, e que a segregação do paciente fere o princípio da homogeneidade, além de relatar que a medida cautelar deve ser excepcional, pois diante da pandemia, o
CNJ editou a Recomendação n.o 62/2020 para evitar hiperlotação das penitenciárias e evitar o contágio da Covid-19

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Nas informações, o Magistrado singular assim consignou: (Id. 102520478)

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,

Pelo presente, tenho a honra de dirigir-me perante Vossa Excelência, a fim de prestar informações que me foram requisitadas em atenção ao Malote Digital datado de 25/08/2021, oriundo da 2a Câmara Criminal, expedido nos autos de Habeas Corpus 1015080-72.2021.8.11.0000, em que é impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e paciente o Sr. RENATO BORGES DE SOUZA. Com base no que estabelece a CNGC, informo que tomei conhecimento da requisição para prestar informações na presente data.

BREVE RESUMO FÁTICO E CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS.

Inicialmente cumpre saliente que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/07/2021 pela pratica delitiva descrita no Art. 180 do DECRETO LEI No 2.848/40, e a prisão foi convertida em preventiva no dia 28/07/2021, por conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva, proferida nos autos no 1000990- 20.2021.8.11.0110.

“Considerando, como bem observou o Ministério Público, que o custodiado não atende as medidas cautelares diversas da prisão, entendo necessário a imposição da medida cautelar extrema a fim de segregar o flagranteado Renato do convívio social na pequena cidade de Campinápolis onde vem atormentando a paz pública com a reiterada prática de crimes contra o patrimônio.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de RENATO BORGES DE SOUZA em prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Encaminhe-se cópia destes autos ao juízo da execução penal da comarca de Ribeirão Cascalheira onde o réu cumpre pena.

Expeça-se mando de prisão.

Atualize-se o Sistema BNMP.

Aguarde-se a chegada do inquérito policial.”

Saliento que, a conversão foi necessária por ter o réu cometido em menos de uma semana dois crimes contra o patrimônio, sendo que no primeiro auto de prisão em flagrante (1000941-76.2021.8.11.0110), o custodiado não teve sua liberdade cerceada devendo cumprir as medidas cautelares adversas da prisão impostas.

Assim, expediu-se o mandado de prisão preventiva, em nome de RENATO BORGES DE SOUZA, datado de 28/07/2021.

Sendo estas as informações que tenho a prestar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para eventuais requisições que se façam necessárias”.

In casu
, diante da análise das decisões objurgadas, não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que fora prolatada em consonância com o esposado no já mencionado artigo 93, IX da Carta Magna.

Extrai-se dos autos, que o decreto de prisão fora consubstanciado na reiteração delitiva fulcrada nos antecedentes criminais do paciente, situação que per si permite-nos o raciocínio jurídico de que, em liberdade, é considerável a probabilidade de que irá tornar a cometer crimes, utilizando-se do requisito da garantia da ordem pública.

Neste diapasão, quanto aos antecedentes criminais, extrai-se a existência de informações concretas nos autos que possam ser valoradas como desabonadora a concessão do presente
mandamus
, porquanto se denota que o indiciado é reincidente, possuindo vários processos em andamento, inclusive executivo de pena pela prática de crimes contra o patrimônio, além do mais, na ocasião da prisão deste delito, menos de 01 (uma) semana antes, o beneficiário tinha sido colocado em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, pelo crime de furto qualificado e dano,
o que indica quebra de compromisso assumido com o Estado e consubstancia a decisão denegatória, constituindo elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva.

Assim dispõe o enunciado Orientativo 6 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fatos concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Destarte, é o entendimento jurisprudencial, in verbis:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PACIENTE QUE REGISTRA CONDENAÇÕES, INCLUSIVE COM TRÂNSITO EM JULGADO, POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52/TJCE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO No 62/2020, DO CNJ. NÃO COMPROVADA PRÉVIA SUBMISSÃO DA MATÉRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, NESSE PONTO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Paciente foi preso em flagrante, no dia 16/03/2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 180, do CP, sendo a prisão, posteriormente, convertida em preventiva. 2. Compulsando-se os autos, observa-se que a prisão preventiva foi decretada pela necessidade de evitar a repetição de fatos criminosos que vulneram a ordem e a segurança pública e expõem a sociedade a risco, tendo em vista que o paciente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, a revelar, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No que se refere ao fumus commissi delicti, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal, verifica-se que a autoridade dita coatora apontou na decisão vergastada a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, com alicerce nas provas colhidas no auto de prisão em flagrante. 4. Quanto ao periculum libertatis, constata-se que a autoridade impetrada ressaltou a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, especialmente diante da habitualidade da prática de crimes por parte do acusado, já que possui extensa ficha criminal. 5. Em consulta ao sistema CANCUN - Consulta de Antecedentes Criminais Unificada, verifica-se que o paciente registra condenações por crimes contra o patrimônio, a saber, por roubo majorado (processo no 0011752-31.2017.8.06.0001) já transitada em julgado e em fase de execução penal; por roubo majorado (processo no 1023088-11.2000.8.06.001) atualmente em grau de recurso e mais uma por roubo duplamente majorado (processo no 1058555-51.2000.8.06.0001). 6. Esta Corte de Justiça firmou a diretiva de que inquéritos e ações penais em andamento justificam a decretação da prisão preventiva, consoante o enunciado de Súmula no 52, do TJCE: Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, não se aplicando o enunciado da Súmula no 444, do STJ. 7. Inviável o exame do pleito de revogação da prisão preventiva, em função da pandemia do COVID-19 e da Recomendação no 62/2020, do CNJ, se a matéria sequer foi submetida ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (TJCE; HC 0623934-95.2020.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco CarneiroLima; DJCE 08/05/2020; Pág. 124)

Outrossim, ainda impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, é cediço que, embora gravíssima, a pandemia do novo Coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira. A este respeito, vale destacar as palavras proferidas recentemente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça e relator do HC 567.408-RJ, o qual, aos 20 de março de 2020, em apreciação liminar do pedido feito, teceu a seguinte consideração:

“Como assinalei em outras decisões de minha relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste momento de crise de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para a garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

A propósito, o entendimento jurisprudencial, ipsis litteris:

“HABEAS CORPUS RECEPTAÇÃO PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ACOLHIDA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE DESFAVORÁVEIS RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES OFENSA NÃO VISLUMBRADA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES INVIABILIDADE ATUAL QUADRO PANDÊMICO DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SITUAÇÃO PRISIONAL DEVIDAMENTE REVISTA CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO RECOMENDAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em ilegalidade da prisão preventiva pois, além da prova da materialidade delitiva e verificado indícios suficientes de autoria, o Decreto prisional justifica. se em razão da gravidade concreta do crime imputado ao paciente e a real possibilidade de reiteração criminosa, haja vista que, segundo consta dos autos investigativos, este é reincidente em crimes patrimoniais e foi preso por suposta prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, não sendo possível outra medida cautelar senão a prisão preventiva para manter a ordem pública. 2. Os predicados do réu não têm condão de afastar a prisão preventiva, mormente quando este é reincidente em crime doloso, demonstrando a necessidade da manutenção da cautelar severa, respaldada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 3. O princípio da homogeneidade das medidas cautelaresleva em consideração a hipotética condenação do indiciado com a gravidade da segregação cautelar aplicada, não devendo estas estarem em dissonância. In casu, verifica-se a prática, em tese, de crime de receptação, que por si só, aliado ao fato do réu ser reincidente, já condiciona a uma possível condenação em regime inicialmente fechado. De igual forma, a via eleita do habeas corpus é inadequada para discutir matéria de prova ou condições pessoais do investigado para fins de estabelecimento de regime de prisional, não cabendo aqui “estimar” a possibilidade do paciente ser condenado em regime mais brando ou mesmo a substituição da pena corporal por restritivas de direito. 4. Da mesma forma, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva também se mostra inadequada à hipótese, considerando sobretudo a gravidade concreta dos fatos e dos fortes indicativos de renitência delitiva, devendo, nesse átimo, ser preservada a garantia da ordem pública. 5. A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos, cabendo a análise das circunstâncias de cada caso e das condições pessoais de cada interno, as quais, nestes autos, não recomendam a revogação do claustro preventivo, ainda que mediante imposição de outras medidas cautelares de natureza pessoal, face a particular gravidade da conduta imputada ao paciente e dos fortes indicativos de sua periculosidade social. Atrelado a tanto, inexiste informação de que o custodiado esteja inserida no grupo de risco para o COVID-19 ou que sofra de alguma enfermidade grave, ou, ainda, de que na unidade prisional onde se encontra recolhida haja registro de contaminação pelo novo Coronavírus. Ademais, nada impede que, sobrevindo situação contrária, o paciente seja inserido em isolamento e sejam observadas as orientações necessárias com o escopo de evitar a disseminação do COVID-19, bem como seja ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas da referida doença. 6. Ordem denegada. COM O PARECER (TJMS; HC 1403662-79.2020.8.12.0000; Terceira Câmara Criminal; Rela Desa Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 23/04/2020; Pág. 99)

Destarte, quanto a alegação de que o paciente se encontra segregado em unidade prisional em estado de superlotação, portanto, em risco pelo atual quadro pandêmico que se descortina,
a priori
, por si só, não autoriza a concessão da liberdade. Vejamos:

“(...) a alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).

Assim, inexistem, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do paciente diante da correta aplicação apresentada no édito prisional.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Renato Borges de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021